Tribunal: STF
Processo: ARE 1556807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    I. Caso em exame



    Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que denegou a segurança, revogando a tutela de urgência concedida.



    A autora, aprovada em 61ª posição no Concurso para Professor de Educação Básica I do Município de Campinas, solicitou remanejamento para o final da lista de aprovados, alegando não ter colado grau.



    O pedido foi negado sob a alegação de que não há previsão para reclassificação no edital, o que gera prejuízo à administração pública.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível a reclassificação da autora para o final da lista de aprovados sem prejuízo à Administração Pública e aos demais candidatos; e (ii) se a negativa de remanejamento fere princípios administrativos.



    III. Razões de decidir



    5. A sentença foi reformada, pois a reclassificação da autora não gera prejuízos à Administração nem aos demais candidatos.



    6. A interpretação do edital deve considerar a razoabilidade, permitindo a reclassificação quando não há prejuízo efetivo.



    7. O entendimento é corroborado pela jurisprudência que defende a manutenção do interesse público sem excesso de rigor formal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso provido para determinar a reclassificação da autora para o final da lista de aprovados no certame.



    9. Tese de Julgamento: “1. É possível a reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o final da lista de aprovados, desde que não haja prejuízo à Administração e aos demais candidatos. 2. A manutenção do interesse público deve prevalecer sobre rigorismos formais.”



    Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: 



    CF/1988, art. 37, caput. Lei n. 12.016/2009, art. 25. STJ, Súmula n. 266. STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. TJSP, Remessa Necessária 1007309-62.2023.8.26.0127, Rel. Des. BANDEIRA LINS, 8ª Câmara de Direito Público, j. em 12.01.2024. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1004900-19.2023.8.26.0223, Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, 1ª Câmara de Direito Público, j. em 30.11.2023. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1060281-42.2020.8.26.0053, Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2ª Câmara de Direito Público, j. em 24.05.2021. Sentença reformada. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente